Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GLEYSON ADROVANO CARNEIRO contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DANYLO FERNANDES DE SOUSA e ROSEANE SANTANA BECO, indeferiu a consulta a diversos sistemas de dados como forma de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados, nos seguintes termos: “Verifico que a parte credora requereu consulta aos diversos sistemas mencionados na petição retro, no intuito de localizar bens passíveis de penhora. Contudo, esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. APURAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1278289, 07149778620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 23/9/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução, o que não ocorreu no caso concreto. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la. (Acórdão 1279394, 07153380620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, esse juízo nem sequer possui acesso aos diversos sistemas indicados pela parte credora na petição retro, com exceção do sistema SERASAJUD, o qual não se destina à pesquisa / bloqueio de bens penhoráveis. Ante o exposto, indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte credora para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se.” De forma contrária ao entendimento acima manifestado, sustenta o Agravante que não restou encerrada a cooperação do Juízo em relação ao processo, ante a existência de diversos outros sistemas conveniados que permitem a consulta de bens. Ressaltando ser beneficiário da justiça gratuita, afirma não possuir meios de prosseguir com o feito sem que haja consulta aos diversos sistemas disponibilizados pelo CNJ (CNIB, e-RIDF, CCS, DOI, RFB, CETIP, SIMBA, CENSEC, SACIARISP, COMPROT, SERASAJUD). Especificamente quanto ao SERASAJUD, anota que, apesar de tal sistema não permitir o bloqueio de bens, ele restringe o nome dos devedores, fazendo com que funcione como uma medida constritiva que induz o devedor a pagamento. Aduz que a pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos se mostra necessária em decorrência da própria atividade jurisdicional, além de estar em consonância com os artigos 6o e 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão agravada obsta seu acesso à justiça e colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Justifica o pleito no insucesso das medidas expropriatórias já realizadas nos autos, salientando a necessidade de se buscar bens junto aos demais sistemas conveniados, assim como a utilização do SERASAJUD, como forma de se obter a efetiva prestação jurisdicional, com a satisfação de seu crédito. Requer, por fim, mediante provimento liminar, a antecipação da tutela recursal, para que se proceda, desde já, com a busca patrimonial nos sistemas conveniados indicados na petição e inscrição via SERASAJUD, ou, alternativamente, que seja suspensa a decisão agravada, e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, a fim de reformar a decisão agravada. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário, contudo, que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pelo Agravante. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Há de se ter em mente que o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Compulsando os elementos informativos do processo, verifica-se que as únicas tentativas de localizar patrimônio penhorável em nome dos executados (Agravados) se deram mediante ingerência do Juízo a quo, que, diante do dever de cooperação que lhe é pertinente, procedeu com consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando todas infrutíferas. Assim, entendo que compete ao exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços extrajudiciais na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Apenas a título de exemplo, registra-se a possibilidade da parte de comparecer pessoalmente a qualquer Cartório de Registro de Imóveis e solicitar a realização da busca cartorária em todas as serventias extrajudiciais a fim de localizar bens passíveis de constrição. Por conseguinte, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome dos Agravados no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Assim, não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. Além disso, a norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Convém registrar, ainda, que, a despeito do Agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça, tal condição não permite concluir, de imediato, que eventuais custos com diligências, inclusive com a iniciativa própria de negativação do nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito acarretarão prejuízos a sua subsistência e de sua família. A par do exposto, entendo não haver plausibilidade nos argumentos externados pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Assim sendo, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator